Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. REQUISITOS PRESENTES. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMPANHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A intervenção da Defensoria Pública assegura que a agravada está sendo assistida pela rede de amparo público, incluindo tratamento médico.
2 Apesar da situação da agravada, a desocupação do imóvel não pode ser postergada indefinidamente, pois viola o direito de propriedade do agravante, bem como os direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso.
3 Necessária a expedição de ordem de desocupação forçada do imóvel, mas assegurando-se as medidas de proteção adequadas, considerando a delicada situação fática em que se encontra a agravada.
4 AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.